Tribunal: TJES
Processo: 0018759-78.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018759-78.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICTOR FAVORETTI DESTEFANI

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0018759-78.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICTOR FAVORETTI DESTEFANI

Advogado do(a) APELADO: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS LIMITES DE VELOCIDADE. VÍTIMA TRANSITANDO FORA DE FAIXA DE PEDESTRE OU PASSARELA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. (AgRg no REsp n. 2.086.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0018759-78.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICTOR FAVORETTI DESTEFANI

Advogado do(a) APELADO: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu VICTOR FAVORETTI DESTEFANI do crime previsto no artigo 302, da Lei nº 9.503/97.

Em suas razões, requereu a reforma da r. Sentença, a fim de que o réu seja condenado pela prática do delito tipificado no artigo 302 da Lei 11.502/97, em razão da existência de provas suficientes de autoria e a materialidade.

Extrai-se da denúncia que o Recorrido, "na data 17 de dezembro de 2017, por volta das 14:38h, no Bairro Nossa Senhora da Penha, nesta Comarca, na condução do veículo VW Golf, placas PPF5344, de forma imprudente, eis que conduzia o veículo em velocidade superior a permitida para o local, atropelou o ciclista Sr. Geraldo de Paula Nascimento, que veio a óbito".

Forma o acervo probatório o Auto de Apreensão de às fls. 33, Laudo de Acidente de tráfico às fls. 38/55, Laudo de Exame Cadavérico às fls. 57 e Boletim de Ocorrência às fls. 58/6.

No Laudo técnico do acidente, a conclusão apresentada foi a seguinte: "Em face dos vestígios analisados o Perito signatário conclui tratar-se de local de acidente de tráfego na modalidade atropelamento, onde a causa,
diante da impossibilidade de determinar a velocidade de UT-02, fica PREJUDICADA"
.

Junto dessa prova, as provas orais produzidas ficaram por conta de dois informantes que alegaram o seguinte:

Ângela Pedroso de Azevedo: “[...] DADA A PALAVRA AO IRMP:
Que não presenciou o acidente
; que estava trafegando no mesmo sentido da qual fazia o acusado, sendo que a pista era em três vias [...]

Claudinei Bomfim de Jesus: “Que presenciou o acidente; que estava trafegando, em uma motocicleta, no mesmo sentido da do acusado, contudo, saía de uma pista paralela; que o fluxo era normal para aquela rodovia, do tipo médio; que não chovia no dia do acidente, e
não havia faixa de pedestre
; que era motorista profissional e passa na rodovia com frequência; que o último sinal existente antes do local onde se deu o acidente fica próximo ao Atacadão e o fatídico ocorreu logo após o viaduto; que a velocidade máxima da via é de 60km/h; que a vítima estava no meio do asfalto quando já havia atravessado o canteiro central; que a vítima estava empurrando a bicicleta; que quando houve o impacto a vítima não caiu ao chão, sendo jogada para cima do carro;
que não sabe dizer qual a velocidade que o acusado imprimia
, nem se ele corria;
que é comum o movimento de pedestres e ciclistas no local, e inclusive deles atravessando a pista, muito embora não seja o apropriado
;

Infelizmente, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, estamos diante de fatalidade que ceifou uma vida. No entanto, as provas produzidas não são capazes de apontar para a ocorrência de um crime. Não há uma testemunha acreditada que traga aos autos informação fidedigna sobre o modo de ocorrência dos fatos e, dos informantes, uma não presenciou o ocorrido e outro, além de não poder dizer sobre a velocidade do veículo, ainda afirmou que o pedestre estava fora da faixa de pedestre, atravessando a via em local não apropriado para pedestres.

Para além disso, a prova técnica não foi capaz de informar, pelas marcas de frenagem ou outros elementos, a velocidade média do veículo do Recorrido. Logo, uma condenação nesta situação, incidiria em odiosa violação do princípio
in dubio pro reo
(AgRg no REsp n. 2.086.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.